Tribunal: TJSP
Processo: 2277511-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Município de São Paulo – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sob o fundamento de que ausentes os requisitos legais - Superveniência da prolação de sentença com a denegação da ordem – Perda do objeto do recurso – Agravo prejudicado.